Tribunal: TJPA
Processo: 0813514-70.2021.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 4972 - Duplicata
Data de julgamento: 2025-08-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0813514-70.2021.8.14.0006

APELANTE: DISTRIBUIDORA SAGAZZI LTDA

APELADO: MINAPLAST MAQUINAS IND E ARTEFATOS PLASTICOS LTDA

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

PROCESSO Nº 0813514-70.2021.814.0006

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: ANANINDEUA- PARÁ ( 2ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

APELANTE: DISTRIBUIDORA SAGAZZI EIRELLI

ADVOGADO: HORST VON GRAPP VON GRAPP – OAB/PA 27.618

APELADO: MINAPLAST MÁQUINAS INDÚSTRIA E ARTEFATOS PLÁSTICOS LTDA

ADVOGADO: VLADIMIR DE MARCK – OAB/SC 8.746

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PREPARO RECURSAL. JUSTIÇA GRATUITA PARA PESSOA JURÍDICA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. DESERÇÃO CONFIGURADA. RECURSO NÃO CONHECIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação Cível interposta por DISTRIBUIDORA SAGAZZI EIRELLI contra sentença da 2ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Ananindeua/PA, que acolheu parcialmente os embargos monitórios e julgou parcialmente procedente a ação monitória, constituindo título executivo judicial no valor de R$ 35.614,64. A apelante alegou, em sede recursal, negativa de justiça gratuita, dificuldades financeiras e nulidade das duplicatas não assinadas. Contudo, deixou de comprovar o preparo recursal e não apresentou documentação comprobatória da alegada hipossuficiência econômica.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) verificar se a DISTRIBUIDORA SAGAZZI EIRELLI faz jus à concessão do benefício da justiça gratuita; (ii) determinar se a ausência de comprovação do preparo recursal implica a deserção do recurso.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A concessão da gratuidade da justiça à pessoa jurídica exige prova efetiva da hipossuficiência, conforme dispõe o art. 98 do CPC/2015 e a Súmula 481 do STJ (“Faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais”).

4.

A doutrina processual (GAJARDONI, Fernando; DELLORE, Luiz; VASCONCELLOS, André) ensina que, para pessoa jurídica, é indispensável a apresentação de elementos como balanço contábil, extratos bancários, relatórios financeiros e documentos emitidos pelo Banco Central (SCR e CCS), para evidenciar a incapacidade de arcar com os custos do processo sem prejuízo da atividade empresarial.

5.

O art. 1.007 do CPC impõe que o preparo recursal — composto pelo relatório de conta, boleto bancário e comprovante de pagamento — seja comprovado no momento da interposição do recurso, sob pena de deserção. Ainda que haja omissão inicial, o § 4º autoriza o recolhimento em dobro no prazo de 5 dias, mediante intimação, o que não foi atendido pela parte recorrente.

6.

A jurisprudência consolidada do TJPA tem reafirmado que a ausência de qualquer dos elementos exigidos para o preparo, especialmente o relatório de conta do processo, enseja a deserção do recurso (TJPA, Apelação Cível nº 0009117-31.2017.8.14.0009, Rel. Des. Alex Pinheiro Centeno, j. 28.01.2025).

7.

No caso concreto, a parte recorrente foi devidamente intimada para cumprir o preparo ou comprovar sua alegada hipossuficiência, mas permaneceu inerte. Assim, não há como conhecer do recurso interposto.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso não conhecido por deserção.

Tese de julgamento
:

1.

Pessoa jurídica somente faz jus à gratuidade da justiça mediante comprovação documental efetiva e idônea de sua hipossuficiência financeira.

2.

A ausência de comprovação do preparo recursal no momento oportuno, mesmo após intimação para regularização, configura deserção e impede o conhecimento do recurso.

3.

O relatório de conta do processo constitui documento indispensável para validação do preparo recursal, cuja ausência não pode ser suprida por mera alegação ou recolhimento parcial.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, arts. 98 e 1.007, §§ 4º e 5º; Lei Estadual nº 8.328/2015, art. 9º, § 1º.

Jurisprudência relevante citada
:
– STJ, Súmula 481;
– TJMG, AI 1.0000.25.051752-1/001, Rel. Des. Luís Eduardo Alves Pifano, j. 29.07.2025;
– TJPA, AI 0816274-05.2024.8.14.0000, Rel. Des. Margui Gaspar Bittencourt, j. 19.11.2024;
– TJPA, AC 0009117-31.2017.8.14.0009, Rel. Des. Alex Pinheiro Centeno, j. 28.01.2025.

Doutrina citada
: GAJARDONI, Fernando da Fonseca; DELLORE, Luiz Guilherme Marinoni; VASCONCELLOS, André Roque.
Curso avançado de processo civil: recursos
. 2. ed. São Paulo: Método, 2022.

RELATÓRIO

PROCESSO Nº 0813514-70.2021.814.0006

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: ANANINDEUA- PARÁ ( 2ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

APELANTE: DISTRIBUIDORA SAGAZZI EIRELLI

ADVOGADO: HORST VON GRAPP VON GRAPP – OAB/PA 27.618

APELADO: MINAPLAST MÁQUINAS INDÚSTRIA E ARTEFATOS PLÁSTICOS LTDA

ADVOGADO: VLADIMIR DE MARCK – OAB/SC 8.746

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

RELATÓRIO

DISTRIBUIDORA SAGAZZI EIRELLI
interpôs Recurso de

Apelação Cível contra sentença proferida pela 2ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de

Ananindeua-Pará, que :

“Acolho parcialmente os embargos monitórios e julgo parcialmente procedente a presente ação monitória, extinguindo o processo com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do CPC. Em consequência, constituo de pleno direito o título executivo judicial no valor de R$ 35.614,64 (trinta e cinco mil, seiscentos e quatorze reais e sessenta e quatro centavos), devidamente atualizado e acrescido de juros legais, a contar da data do vencimento da dívida.” ( PJe ID 28411500)

Declaratórios

interpostos.( PJe ID

28411501).

Contrarrazões apresentadas.( PJe ID 28411503).

Recurso de Embargos de Declaração conhecido e rejeitado.( PJe ID 28411505).

As razões recursais da Apelação Cível aludem os seguintes argumentos, a saber:

- pedido de justiça gratuita indeferido que não analisou a condição financeira atual;

- déficit financeiro que permite a concessão da gratuidade processual;

- declaração de impossibilidade de pagamento das custas suficientes para a dada concessão e

- nulidade das provas por duplicata não assinada.

Ao fim, requer

o conhecimento

e provimento do Recurso segundo argumentos eleitos. ( PJe ID

28411507).

Contrarrazões

não apresentadas.( PJe ID 28411511).

À minha relatoria em 16.07.2025, por distribuição.

No PJe ID 28439997, consta ordem para comprovar a vulnerabilidade arguida ou apresentação do preparo na forma simples.

No PJe ID 2892231, consta o silêncio quanto à diligência antes mencionada.

É o relatório que apresento.

À Unidade de Processamento Judicial das Turmas de Direito Público e Privado incluir em pauta de julgamento.

Data conforme Sistema PJe .

DESEMBARGADORA

MARGUI
GASPAR
BITTENCOURT

RELATORA

VOTO

PROCESSO Nº 0813514-70.2021.814.0006

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: ANANINDEUA- PARÁ ( 2ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

APELANTE: DISTRIBUIDORA SAGAZZI EIRELLI

ADVOGADO: HORST VON GRAPP VON GRAPP – OAB/PA 27.618

APELADO: MINAPLAST MÁQUINAS INDÚSTRIA E ARTEFATOS PLÁSTICOS LTDA

ADVOGADO: VLADIMIR DE MARCK – OAB/SC 8.746

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

VOTO

Ao

Juízo de Prelibação

Inicio com os seguintes destaques:

Art.1007,
caput
, do CPC
:

Art. 1.007. No ato de interposição do recurso, o recorrente comprovará, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, sob pena de deserção.

Súmula 481 do STJ
:

Faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais.

Pois bem. Enquanto requisito de admissibilidade extrínseco, o preparo tem de ser comprovado no momento da interposição do Recurso correspondente, segundo ditames do artigo 1.007 do CPC. Se não o faz, detém a obrigação de adimplir o preparo dobrado.

Nesse sentido, Fernando Gajardoni, Luiz Dellore e André Vasconcellos:

1.1. Acaso o preparo tenha sido realizado inicialmente a menor, o mesmo poderá ser complementado no prazo de cinco dias. Na insuficiência basta a suplementação da diferença apurada entre os valores já recolhidos e aqueles que inicialmente deveriam ter sido pagos. Porém, somente se permite o complemento do preparo inicialmente insuficiente, mas não na hipótese em que a insuficiência se dá no preparo sanção (§§ 4.º e 5.º, item).

1.2. O recorrente que não comprovar a realização do preparo no ato da interposição do recurso será intimado para recolher o mesmo em dobro. Claramente temos um preparo sanção estabelecido neste § 4.º do art. 1.007, para a parte que não comprovar sua realização no momento da interposição. Aplica-se a hipótese tanto para o recorrente que não havia recolhido os valores do preparo, quanto para aquele que, embora tendo recolhido, não comprovou sua realização (omitiu-se na anexação do comprovante). No primeiro caso, o faltoso recolherá os valores em dobro, no segundo pagará o preparo ainda mais uma vez (complementando a dobra). O melhor seria apenar apenas o faltoso, ou seja, aquele que não recolheu o preparo e interpôs o recurso, possibilitando-se, sem ônus adicionais, a comprovação em momento posterior do preparo recolhido ao tempo da interposição do recurso (e não amealhado).
[1]

Por outro lado, quando a pessoa jurídica alega ser vulnerável economicamente para obter a gratuidade processual, deve fazer a necessária comprovação conforme enunciado sumular antes citado.

Nessa perspectiva.

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. JUSTIÇA GRATUITA.
PESSOA JURÍDICA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA.
RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME
Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de justiça gratuita formulado por pessoa jurídica nos embargos à execução. A agravante alega impossibilidade financeira de arcar com as custas sem prejuízo de suas atividades e aponta que apresentou documentação suficiente para demonstrar sua hipossuficiência.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
A questão em discussão consiste em definir se a documentação apresentada é suficiente para comprovar a hipossuficiência financeira da pessoa jurídica e justificar a concessão da gratuidade da justiça.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A concessão de justiça gratuita à pessoa jurídica exige prova efetiva da hipossuficiência, nos termos do art. 98 do CPC e da Súmula 481 do STJ.

A simples alegação de dificuldade financeira não é suficiente sem documentos contábeis idôneos.

A ausência de balanços e declarações fiscais impede a análise concreta da situação econômica da agravante.

Legítimo o indeferimento do benefício diante da insuficiência de prova
.

IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

Pessoa jurídica só faz jus à gratuidade da justiça mediante comprovação efetiva da hipossuficiência.

A ausência de documentos contábeis essenciais justifica o indeferimento do benefício. (TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0000.25.051752-1/001, Relator(a): Des.(a) Luís Eduardo Alves Pifano , 18ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 29/07/2025, publicação da súmula em 30/07/2025). Destaquei.

E, quando o Recorrente não o faz ou ainda o apresenta de forma incorreta, a deserção se impõe a ensejar o não conhecimento do Recurso interposto.

Nesse caminho, a 2ª Turma de Direito Privado do TJPA:

Relatora: Desembargadora Margui Gaspar Bittencourt

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO.
DESERÇÃO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE PREPARO
.
NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO.

I. CASO EM EXAME

1.
Agravo de Instrumento interposto por Everton Wallace Dias dos Santos contra decisão interlocutória da 6ª Vara de Família da Comarca de Belém, Pará, que fixou alimentos provisórios em 20% de seus rendimentos. O agravante alega que o valor dos alimentos compromete seu sustento, que a decisão é extra petita, e que o montante deve ser adequado ao equilíbrio entre as partes. Requer a concessão de tutela recursal e o provimento do recurso. Contudo, não comprovou o preparo recursal exigido, conforme determinado em intimação, acarretando certidão de descumprimento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
A questão em discussão consiste em avaliar se a ausência de comprovação de preparo recursal impede o conhecimento do agravo de instrumento por deserção.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
O artigo 1.007 do CPC e o Regimento de Custas do TJPA (Lei Estadual nº 8.328, art. 9º, § 1º) determinam que o preparo deve ser comprovado no ato de interposição do recurso, incluindo relatório de conta do processo, boleto e comprovante de pagamento.

4.

O descumprimento da ordem de comprovar o preparo resulta em deserção, não havendo margem para considerações alternativas, conforme previsto na legislação processual
.

5.
A inércia do agravante diante da intimação para cumprir o preparo impede o processamento do recurso, caracterizando-o como deserto.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6.
Recurso não conhecido por deserção.

Tese de julgamento
:

1
.
O preparo recursal constitui requisito de admissibilidade do recurso, cuja ausência implica em deserção e impede o seu conhecimento
.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 1.007; Lei Estadual nº 8.328, art. 9º, § 1º (Regimento de Custas do TJPA).(TJPA – AGRAVO DE INSTRUMENTO – Nº 0816274-05.2024.8.14.0000 –
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT –
2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 19/11/2024 ) Destaquei.

Relator:

Desembargador Alex Pinheiro Centeno

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. AUSÊNCIA DE RELATÓRIO DE CONTA. PREPARO RECURSAL. DOCUMENTO INDISPENSÁVEL. DESERÇÃO. OCORRÊNCIA. RECURSO IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo interno interposto pelo Banco Bradesco S/A em face de decisão monocrática que julgou deserto recurso de apelação, com fundamento na ausência de comprovação do preparo recursal, especialmente pela não apresentação do relatório de conta do processo exigido pelo art. 9º, §1º, da Lei Estadual nº 8.328/2015.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

1.

A questão em discussão consiste em verificar se a ausência do relatório de conta, documento essencial para a comprovação do preparo recursal, acarreta a deserção do recurso.

III. RAZÕES DE DECIDIR

1.

O preparo recursal exige a comprovação por meio do boleto bancário, comprovante de pagamento e relatório de conta do processo. A ausência de qualquer desses documentos inviabiliza o conhecimento do recurso, conforme art. 1.007, §4º, do CPC e art. 9º, §1º, da Lei Estadual nº 8.328/2015.

2.

O relatório de conta é indispensável, pois discrimina os valores devidos e vincula o processo ao pagamento das custas. A inércia do agravante em corrigir o vício após intimação reforça a impossibilidade de processamento do recurso.

3.

A jurisprudência consolidada deste Tribunal reconhece a deserção nos casos de ausência de comprovação adequada do preparo recursal, reafirmando o caráter obrigatório e público da regularidade do preparo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

1.

Recurso conhecido e improvido.

Tese de julgamento
:

1.

A comprovação do preparo recursal exige a apresentação conjunta do boleto bancário, comprovante de pagamento e relatório de conta do processo.

2.

A ausência de qualquer um desses documentos, especialmente do relatório de conta, implica a deserção do recurso.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, art. 1.007, §4º; Lei Estadual nº 8.328/2015, art. 9º, §1º.

Jurisprudência relevante citada
: TJPA, Apelação Cível nº 0015899-25.2017.8.14.0051, Rel. Maria de Nazaré Saavedra Guimarães, j. 30/03/2021.
(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0009117-31.2017.8.14.0009 – Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 28/01/2025 )

Caso

concreto, o Recurso de Apelação Cível interposto por

DISTRIBUIDORA SAGAZZI EIRELLI

conversa com a deserção porque, instado ao cumprimento do despacho inserido no PJe ID28439997,
in verbis
:

“Então, com base no artigo 99 do Código de Processo Civil, concedo o prazo de 10(dez) dias, a fim de que DISTRIBUIDORA SAGAZZI EIRELLI prove substancialmente a pobreza arguida, juntando documentos que devem compreender os Relatórios “SCR” e “CCS” do Banco Central do Brasil com seus respectivos extratos bancários, sem a dispensa de outros à escolha do Recorrente. Entretanto, acaso decida pagar o preparo, que deverá ser feito no mesmo prazo acima assinalado dada a intenção de indeferir o pedido supra mencionado, a medida dar-se-á na forma simples, sem perder de vista o acompanhamento da documentação obrigatória: Relatório de Conta do Processo, Boleto Bancário e Comprovante de Pagamento, cuja ausência ou insuficiência ensejará a deserção.

Perceba que o preparo assenta no juízo de prelibação, independentemente do conteúdo versado o Recurso interposto.

Após, conclusos.”

O Apelante escolheu o silêncio que enseja clara deserção a não comportar maiores digressões.

Ante o exposto, não conheço do Recurso de

Apelação Cível interposto por
DISTRIBUIDORA SAGAZZI EIRELLI

eis ser eminentemente deserto conforme fundamentos acima delineados.

Após o decurso do prazo recursal sem qualquer manifestação, certifique-se o trânsito em julgado e dê-se a baixa no PJE com a

consequente

remessa dos autos ao Juízo de origem.

É como voto.

Data conforme

Sistema PJe.

DESEMBARGADORA

MARGUI
GASPAR
BITTENCOURT

RELATORA

[1]

GAJARDONI, Fernando da F.; DELLORE, Luiz; Andre Vasconcelos Roque; et al. Comentários ao Código de Processo Civil. 5. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2022. E-book. p.1630. ISBN 9786559644995. Disponível em: https://app.minhabiblioteca.com.br/reader/books/9786559644995/. Acesso em: 05 ago. 2025.

Belém, 03/09/2025